Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720510-60.2019.8.07.0000 RECORRENTES: WELINGTON APARECIDO NEVES - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 2. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios nessa fase processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada, ao entender que não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas, divergiu de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, conjuntamente, em nome dos advogados TERESA CELINA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472 e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, conjuntamente, em nome dos advogados da parte recorrida, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472 e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017